Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-06.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA DO MILITAR ACUSADO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO - PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA DO MILITAR - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO PUNITIVO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA DO MILITAR ACUSADO, BEM COMO AUSENTES AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DA AUTORIDADE MILITAR NA SOLUÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) - DECISÃO DESMOTIVADA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000047-06.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 21/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA DO MILITAR ACUSADO – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA DO MILITAR – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO PUNITIVO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA DO MILITAR ACUSADO, BEM COMO AUSENTES AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DA AUTORIDADE MILITAR NA SOLUÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) – DECISÃO DESMOTIVADA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Robson Lourenço da Silva, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo apelado e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Robson Lourenço da Silva propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato punitivo aplicado em seu desfavor, decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.813/2015 – Hospital da Polícia Militar/Diretoria de Saúde. Extrai-se dos autos que o militar foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.813/15 – HPM, por haver, em tese, no dia 15 outubro de 2015, na companhia de sua esposa, que é civil, adentrado na Seção de Tecnologia em Saúde e, sem autorização do responsável pela Seção ou de qualquer militar ou mesmo servidor civil do setor, realizado a impressão de documentos de caráter particular, sendo enquadrado no art. 13, IX (utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros), com a atenuante do art. 20, I, todos da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Foi punido com suspensão de 3 (três) dias e decote de 24 (vinte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e quatro) pontos em seu conceito funcional, tendo a sanção sido ativada em 5 de dezembro de 2016 (Evento 7 – DOC2, páginas 82/83). Em sua petição inicial, o autor disse que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.813/2015 – HPM, por ter, em tese, adentrado na Seção de Tecnologia em Saúde, juntamente com sua esposa, e realizado impressão de documentos, sem autorização do comunicante ou de qualquer outro funcionário da seção. Disse que inicialmente foi acusado, de maneira errônea, de ter infringido o art. 14, inciso IX (utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade), do CEDM. Aduziu que teria negado a acusação e afirmado que seria parte ilegítima para sofrer a sanção disciplinar, porque não se encontrava na seção no momento em que sua esposa, Ana Carolina, teria realizado a impressão do documento, mediante autorização e auxílio dos funcionários civis da seção, Sr. Nelson e Sr. Enderson, e que o comandante do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais teria determinado o retorno dos autos para diligências, sendo confeccionado um novo termo de abertura de vista, no qual constou que o autor teria infringido o art. 13, inciso IX, do CEDM (fl. 51). Afirmou que, ao ser notificado para apresentar sua defesa, novamente negou o cometimento da transgressão disciplinar imputada a ele, bem como solicitou a oitiva do Ten PM Marcoline, pois foi quem teria encontrado as folhas impressas com a sua esposa, e do Subtenente PM Palonini, o comunicante, para que houvesse, por parte deste último, esclarecimento sobre como seria possível ter elaborado a comunicação disciplinar com riqueza de detalhes, já que não se encontrava na seção no momento em que houve a impressão. Disse que teria solicitado, ainda, a reinquirição dos funcionários civis da seção, para fins de melhor esclarecimento dos fatos. Disse que, como a sua defesa não havia sido apreciada, reiterou suas alegações defensivas e reforçou a importância da oitiva das testemunhas. Asseverou que o encarregado do procedimento manteve o seu parecer anterior, tendo indeferido o requerimento para a oitiva das testemunhas, sem, no entanto, realizar a motivação da sua decisão, e que os membros do CEDMU, da mesma forma, sem explicitar os fundamentos fáticos e legais aptos a afastarem as alegações defensivas, sugeriram o seu enquadramento disciplinar, apenas reproduzindo trechos de sua defesa. Ressaltou que o Diretor do HPM, sem motivar a sua decisão punitiva, concordou com o parecer do CEDMU, procedendo ao seu enquadramento disciplinar no art. 13, IX, do CEDM, com aplicação de sanção disciplinar de suspensão de 3 (três) dias e perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Esclareceu que interpôs recurso administrativo direcionado ao Diretor de Saúde, reiterando o seu pedido de arquivamento do PCD e ressaltando a importância das oitivas das testemunhas, contudo não obteve êxito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com vistas desses fatos e dos documentos juntados, o autor alegou, primeiramente, o cerceamento de defesa porque, a seu ver, a Administração Militar preteriu o seu direito à ampla defesa uma vez que, apesar de oportunamente requerida a oitiva e reinquirição de testemunhas importantes para esclarecer os fatos, teria o encarregado se omitido sobre tal pedido. Argumentou que o encarregado do PCD, além de não fazer referência às novas diligências requeridas pelo autor, sequer fundamentou sua sugestão, o que teria violado o exercício da ampla defesa. Afirmou que o ato punitivo seria prova concreta de que a omissão do encarregado e do CEDMU teria violado o exercício da ampla defesa, sendo contrário à verdade real. Nesse aspecto, afirmou, também, que o motivo do ato punitivo – o fato de o autor adentrar na seção sem autorização do chefe dessa e de qualquer outro funcionário civil e realizar impressões de caráter particular – não corresponde à realidade dos fatos; que o chefe da seção não se encontrava no momento dos fatos e os funcionários civis daquela seção teriam autorizado a sua entrada e de sua esposa; e que a impressão não foi realizada pelo comunicado, mas por sua esposa, que teria sido autorizada e orientada pelos funcionários civis, enquanto ele tratava de outros assuntos da caserna. Asseverou que a Administração Militar teria impedido o exercício de sua ampla defesa, quando teria deixado de lhe oportunizar a produção de prova em seu favor, a qual poderia vir a influenciar a decisão da autoridade julgadora. Alegou, também, a nulidade da punição disciplinar por considerar ausente de fundamentação tanto o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) quanto a solução do procedimento realizada pelo Tenente-Coronel PM Diretor do Hospital Militar da PMMG, o que os tornam ilegais e arbitrários. Citou o art. 515 da Resolução (MAPPA) e a previsão constitucional da garantia de ampla defesa em todos os processos, para aduzir que o CEDMU não efetuou análise valorativa e tampouco afastou os argumentos defensivos relativos às razões para o arquivamento da acusação, motivo pelo qual considerou que o exercício da ampla defesa restou prejudicado, haja vista o descaso pela tese defensiva. Sustentou que, de igual maneira, o comandante Diretor do Hospital Militar não motivou a sua decisão, não observando os artigos 42 e 62 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, bem como o §2° do artigo 13 da Constituição Mineira, uma vez que não se debruçou sobre as alegações defensivas do autor. Disse que tal autoridade administrativa não se manifestou sobre as diligências requeridas em sede de defesa, sobre o fato de o autor não ter autorizado e presenciado a impressão feita por sua esposa, bem como sobre a restituição do valor gasto com as impressões por sua esposa. Disse, também, que a autoridade delegante apenas reproduziu trechos da defesa e decidiu pelo enquadramento disciplinar nas penas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 13, inciso IX, do CEDM, com total descaso ao princípio da ampla defesa. Nesse ponto, o autor concluiu que a ausência das razões que levaram a autoridade militar a decidir pela punição disciplinar compromete o Estado democrático de Direito, viabilizando a autuação do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo-disciplinar. Alegou, também, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da punição disciplinar em razão da atipicidade da conduta porque entende que ele foi autorizado a adentrar a seção de tecnologia em saúde do Hospital Militar e não se utilizou de recursos do Estado sem a devida autorização. Nesse ponto, citou o testemunho do civil Nilson, em que este afirma ter o autorizado a utilizar o computador da seção de informática do Hospital Militar e que, dado momento, o autor teria saído da seção e a sua esposa ali permaneceu. Citou, também, o testemunho do civil Ederson, que afirmou tê-lo autorizado a adentrar a seção, bem como a imprimir o documento. Ressaltou que a impressão das folhas realizadas pela sua esposa Carolina não causou prejuízo algum para o patrimônio da Administração castrense, tendo em vista que o autor efetuou voluntariamente o pagamento das folhas impressas por sua esposa, conforme se vê na página 22 do Evento 7 – DOC2, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado e apenado pela prática da transgressão do art. 13, inciso IX, do CEDM. Aduziu que a sra. Carolina, por não ser militar, não teria conhecimento técnico para manusear o comando de configurações da impressora da seção, sem o auxílio de um funcionário, o que leva à conclusão de ser descabida a acusação de que a impressão foi realizada sem a autorização dos funcionários civis da seção. Arguiu violação da adequação punitiva o fato de se embasar a sanção disciplinar no argumento de que o autor utilizou recursos do Estado para satisfazer interesse particular ou de terceiros, haja vista que a impressão foi realizada por sua esposa, sem o seu consentimento. Ressaltou que a comunicação disciplinar apresentou um cunho subjetivo, uma vez que o Subtenente Polonini, o então comunicante, não se encontrava na seção no momento dos fatos, razão pela qual extrapolou sua competência ao confeccionar o ato baseado em uma avaliação subjetiva. Nesse aspecto, concluiu que a conduta do autor não se amolda ao tipo administrativo do art. 13, IX, do CEDM, mostrando-se desarrazoada a punição. Alegou, por fim, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc” em seu favor na oitiva das testemunhas, Sr. Nilson e Sr. Ederson, tendo sido inquiridas de forma inquisitiva e unilateral, em flagrante violação ao exercício da ampla defesa. Asseverou que a Administração Militar deveria ter constituído defensor “ad hoc” para acompanhar os atos, o que não foi feito, e, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 isso, violou o artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar merece ser anulada. Requereu a procedência do pedido da petição inicial para anular o ato punitivo de Processo de Comunicação Administrativo n. 116.813/15 - HPM, retirando-se de seu extrato funcional a punição aplicada, com a devolução dos 24 (vinte e quatro) pontos negativados em seu conceito, bem como a restituição do valor correspondente a três dias de suspensão descontados em contracheque a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Evento 1 – INIC1). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que foram identificadas as seguintes Ações cíveis n. 1000072-81.2016.9.13.0003 (PJE), n. 2000035-89.2020.9.13.0005 (EPROC) e n. 2000036-74.2020.9.13.0005 (EPROC), em nome do autor, que tramitam nesta Justiça Militar Estadual. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito substituto da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) determinou a intimação do autor para que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, juntasse aos autos a integralidade do PCD n. 116.813/2015, então questionado por ele, fazendo-o de maneira completa e ordenada, lógica e cronologicamente, do seu início ao fim, bem como nomeasse os arquivos. Determinou, ainda, que, em igual prazo, o autor procedesse à juntada de seu extrato de registro funcional (ERF). O autor procedeu à emenda à inicial no Evento 7- MANI1. O meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª AJME recebeu a petição inicial; concedeu o benefício da justiça gratuita; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 9 – DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 18 – CONT1). Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação e manifestou pelo julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (Evento 23 – IMPUGNAÇÃO1). Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 28 – ESPECIFICAÇÃO PROVA1). O meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado julgou procedente o pedido inicial para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 116.813/2015, por fato ocorrido em 15/10/2015, cuja ativação ocorreu em 05/12/2016 – Evento 7, DOC 2, págs. 83 a 84, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente. Determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 (Evento 30 – SENT1). O Estado de Minas Gerais apelou (Evento 35 – APELAÇÃO1). Em suas razões recursais, ressaltou que, concernente às aludidas ilegalidades e arbitrariedades no procedimento administrativo, o procedimento levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo apuração. Aduziu que à Administração Militar é dado o poder de apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente; e que, no caso da Polícia Militar de Minas Gerais, o exercício deste poder é ainda mais evidente e necessário, uma vez que se trata de órgão destinado a executar atividade de segurança, integrante do Sistema de Defesa Social do Estado, gozando de elevada respeitabilidade justamente porque exige alto padrão de disciplina de seus integrantes. Enfatizou que, nesse aspecto, a exigência de alto padrão de disciplina de seus integrantes não se assenta apenas no plano moral ou filosófico, mas, também, na existência de uma norma disciplinar escrita, a exemplo da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), a qual, em seu artigo 6º, estabelece que “a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs”. Alegou que restou sobejamente demonstrada, nos autos, a transgressão cometida pelo apelado, não sendo possível a escusa pelo cometimento desta, e que o procedimento instaurado em seu desfavor em virtude de tal transgressão seguiu todos os ditames legais. Alegou, ainda, que o apelado foi notificado a respeito de todos os atos processuais perpetrados e que ele acompanhou, inclusive, as oitivas captadas, o que reforça o respeito ao postulado do contraditório e da ampla defesa por parte da Administração Militar. Sustentou que a oitiva dos militares mencionados pela defesa do apelado não possuía lastro nem necessidade probatória. Disse que, nesse contexto, o processado/acusado defende-se dos fatos imputados, não da tipificação atribuída, e que o apelado, desde o início do procedimento de comunicação disciplinar, estava ciente dos fatos a ele imputados e se defendeu deles, através da redação das defesas pertinentes, arrolando testemunhas, formulando pedidos, acompanhando oitivas, etc. Afirmou que, somente posteriormente, em nova abertura de vista, é que o apelado, visando criar uma nova oportunidade de se esquivar de sua responsabilidade disciplinar, arrolou novas testemunhas, os militares Ten PM Marcoline e Subtenente PM Polonini, deixando de arrolar, propositalmente, os servidores civis. Arguiu que o apelado não poderia arrolar novas testemunhas, na medida em não houve alteração da acusação a ele impingida; que os civis que presenciaram os fatos, Enderson Jensen Ramos e Nilson Fidélis de Castro, atestaram, categoricamente, a infração disciplinar por parte do autor, o que denota a ausência de necessidade de oitiva de outras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 eventuais testemunhas; e que, com base nessa última premissa, o pedido de oitiva das testemunhas militares foi, corretamente, indeferido. Afirmou, também, que o pedido de oitiva de testemunhas era um ato protelatório ou procrastinatório. Destacou que, dessas decisões punitivas, o apelado recorreu, tendo todos os seus argumentos sido apreciados pelas autoridades militares. Aduziu, também, que foi observado o disposto na legislação vigente, assegurando-se ao apelado o direito à ampla defesa e ao contraditório, não tendo ele conseguido elidir a falta que pesava contra si, concluindo o Conselho de Ética de Disciplina Militar pela aplicação da sanção disciplinar, após ter sido comprovada a sua conduta faltosa, através do regular procedimento administrativo. Afirmou que, se o apelado não se desonerou de demonstrar o prejuízo efetivo para a sua defesa no processo administrativo, no qual tais baluartes processuais foram respeitados, dever-se-ia concluir que a única razão de ser da presente ação é questionar a “justiça” ou “injustiça” da punição. Asseverou que o ato administrativo de sanção disciplinar não apresenta vício de ilegalidade em nenhum de seus requisitos de formação, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Concluiu ser impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do apelado, isso porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República, e, no presente caso, o ato revela-se completamente regular. Requereu que seja dado provimento ao recurso para que, reformando-se a respeitável sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor apresentou contrarrazões no Evento 41 – CONTRAZAP1, requerendo, preliminarmente, não se conheça do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, haja vista veicular alegações genéricas sem impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida; e, no mérito, seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a respeitável sentença para anulação da punição disciplinar aplicada em desfavor do apelado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. O Estado de Minas Gerais se insurge contra a respeitável sentença “a quo” que anulou o ato punitivo aplicado em desfavor do 3° Sgt PM Robson Lourenço da Silva, ora apelado, decorrente do Processo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.813/2015 – Hospital da Polícia Militar/Diretoria de Saúde. No que tange à preliminar suscitada pelo apelado sobre o não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, entendo que o réu não se utilizou somente de alegações genéricas sem impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida. Fez referência exata ao fundamento expresso na sentença sobre a ocorrência de cerceamento de defesa do militar decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa deste. O apelante se insurgiu sob o argumento de que o apelado não poderia arrolar novas testemunhas, na medida em não houve alteração da acusação a ele impingida; e que os civis que presenciaram os fatos, Enderson Jensen Ramos e Nilson Fidélis de Castro, atestaram, categoricamente, a infração disciplinar por parte do autor, o que denota a ausência de necessidade de oitiva de outras eventuais testemunhas. Sendo assim, o recurso de apelação traz a argumentação contra os fundamentos da sentença, devendo, portanto, ser apreciado por esta Corte castrense. Rejeito a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. No tocante ao mérito, não assiste razão ao apelante, visto haver nítido cerceamento de defesa quando o encarregado apenas menciona, em seu relatório, o pedido para a oitiva de testemunhas feito pela defesa do acusado, mas não o aprecia, manifestando o seu deferimento ou não. Consoante ao decidido pelo nobre julgador Doutor João Libério Cunha, as oitivas das testemunhas indicadas pelo requerente em suas razões escritas de Defesa são essenciais para municiar adequadamente o Comando na análise dos fatos, visando decidir pela aplicação ou não de uma sanção disciplinar, considerando os pressupostos do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse ponto, assegura-se à parte acusada, em qualquer processo, a possibilidade de indicar provas para demonstrar a existência de fatos por ela alegados para desconstituir as imputações. Coaduno com o entendimento do nobre magistrado “a quo” de que deveria haver interesse em se ouvir pelo menos uma das testemunhas indicadas pelo autor, a fim de que os fatos fossem aclarados. A omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal do militar no procedimento fere o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De outro lado, a autoridade militar não trouxe a devida fundamentação na solução do PCD, não justificando o motivo pelo qual as testemunhas indicadas pelo militar não seriam ouvidas e não procedeu à análise valorativa dos argumentos em face das provas produzidas nos autos do procedimento. Verifica-se dos autos que a autoridade administrativa concordou com o parecer do CEDMU, mas o parecer daquele conselho não foi arrazoado, ambos careceram de fundamentação sobre a procedência do libelo acusatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Percebe-se a não apreciação do argumento quanto ao fato de o apelado ter realizado o ressarcimento dos custos relativos à impressão feita por sua esposa, conforme comprovante juntado na fl. 17 do procedimento (Evento 7 – DOC2, página 22). Os argumentos defensivos não foram analisados, em sua integralidade, ao longo do julgamento administrativo, o que vai de encontro ao exercício de seu direito de defesa, porquanto assegura-se ao acusado em geral o devido processo legal e a motivação dos atos contra ele praticados, especialmente, em procedimentos sancionatórios, administrativos ou criminais, conforme se vê nos arts. 5°, LV, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. No presente caso, reconhece-se e declara-se a nulidade da omissão de apreciação da prova requerida, bem como a ausência de motivação do ato punitivo, considerando-se prejuízo suportado pela Defesa do acusado, em nítido cerceamento de defesa. Ressalte-se que a conclusão da administração é contra as provas produzidas no tocante à tipicidade de conduta, conforme destacou o nobre magistrado “a quo”, “in verbis”: [...] Acaso a autoridade decisória tivesse avaliado, individualmente, as alegações defensivas, poderia, inclusive, constatar se a conduta do autor estaria acobertada por alguma causa de justificação e ou de absolvição. Conforme se extraem dos termos de depoimentos das testemunhas ouvidas no PCD, verifica-se que há pertinência da alegação do autor, no sentido de que não há prova do cometimento de transgressão disciplinar de sua parte, pois as testemunhas confirmam que a sua entrada foi autorizada pelo funcionário civil daquela seção, Enderson Jensen Ramos, bem como que a esposa do autor ficou, em determinado momento, sozinha no local, tendo o Sgt Robson se retirado. O militar comunicado nega tenha imprimido qualquer documento ou que tenha anuído a isso. A sua esposa, Carolina, confirma essa versão, tendo dito que foi ela quem imprimiu os documentos e que o seu esposo não se encontrava na seção, quando isso ocorreu, acrescentando que, após realizar a impressão do documento, foi até a sala de impressora, para colher as folhas impressas, momento em que foi abordada pelo Ten PM Marcoline, tendo este lhe questionado sobre quem a teria autorizado a imprimir documentos. Acrescentou, ainda, que a conversa foi presenciada pelo Subtenente PM Polonini, que afirmou ao Oficial que ela era esposa do Sgt Robson. Ocorre que o Diretor do HPM chegou a uma conclusão inteiramente distinta do contexto probatório produzido nos autos do PCD, desconsiderando, assim, as razões defensivas, respaldadas pelos testemunhos prestados pela Srª. Carolina Alves de Jesus e pelas demais testemunhas, Enderson e Nilson, funcionários civis, presentes na seção de informática, o que não retrata a realidade dos autos. A sua conclusão está, portanto, divorciada das provas dos autos, no sentido de cometimento de transgressão disciplinar pelo ora autor, a demonstrar ter havido vício no elemento motivo do ato administrativo, porque este, o motivo alegado pela autoridade sancionadora, sequer existiu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A conclusão do feito é que a Administração Militar deveria ter procedido à inquirição das testemunhas indicadas pelo apelado, para que os pontos conflitantes fossem aclarados e tendo em vista que a esposa do comunicado as cita expressamente, em seu depoimento, como tendo presenciado o momento em que ela se deslocou para pegar as folhas na sala de impressora e foi abordada pelo Ten Marcoline, bem como que o Subtenente PM Polonini teria dito ao Oficial que ela era esposa do Sgt Robson, conforme ressaltou o nobre juiz “a quo”. No meu modesto entendimento, o ato punitivo é nulo por inobservância ao princípio da razoabilidade quando desconsidera parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas que justificam as alegações da defesa quanto à atipicidade de conduta. Estou convencido de que houve cerceio da defesa do apelado no procedimento apuratório da suposta transgressão disciplinar no tocante à omissão na apreciação do pedido de oitiva de testemunhas e na ausência de motivação da solução do PCD, impondo ao Poder Judiciário a intervenção para correção da irregularidade na atuação da administração militar. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator